Tribunal: TJPA
Processo: 0202327-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0202327-78.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GILDESIO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
ação declaratória de prescrição
. IPTU.
sentença de procedência. condenação
em honorários. apelo do município.
arguição de ausência de interesse processual. pre
tensão de extinção do feito sem resolução do mérito.
cancelamento administrativo

dos créditos
após a contestação
.
pr
imeiro requerimento administrativo
. mais de um ano sem resposta. ajuizamento
posterior da ação. presença do interesse
do agir. necessidade
. utilidade
.
adequação. honorários. aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
precedentes.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença que declarou a prescrição de créditos tributários de IPTU em favor do autor e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O recorrente alega, em suma, a ausência de interesse de agir e a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista o reconhecimento administrativo da prescrição no curso do processo.

2. Os documentos presentes nos autos evidenciam que: 1) os créditos prescritos de IPTU não tinham sido cancelados até a data de ajuizamento da ação (11/4/2016); 2) o primeiro requerimento administrativo do autor, pleiteando o reconhecimento da prescrição dos créditos de IPTU, foi protocolado em 26/2/2015, com mais de um ano de antecedência do ajuizamento da ação judicial; 3) em 28/3/2016, o autor protocolou outro requerimento administrativo (processo 2016/109/009303), reiterando o primeiro; 4) a cancelamento administrativo dos créditos prescritos ocorreu após a apresentação da contestação e não houve qualquer comunicação ao Juízo.

3. Verifica-se a presença do interesse processual por parte do autor, pois a ação ajuizada foi necessária, útil e adequada para a busca do reconhecimento pretendido. A pretensão do autor foi injustificadamente resistida por período superior a um ano, considerando a data do primeiro requerimento administrativo.

4. Ainda que fosse admitida a superveniente ausência de interesse recursal, os honorários advocatícios seriam devidos, em razão do princípio da causalidade.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0202327-78.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GILDESIO RODRIGUES DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (ID 19620578) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que declarou a prescrição de créditos tributários de IPTU em favor do autor e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O apelado ajuizou ação declaratória, objetivando o reconhecimento da prescrição de créditos de IPTU relativos ao seu imóvel, especificamente em relação aos exercícios de 1991 a 1995 e 2008.

Após a contestação, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários, nos termos da sentença ID 19620566, p. 8-17.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) ausência de interesse de agir, em razão do reconhecimento administrativo da prescrição, antes da sentença; b) ausência de resistência administrativa; c) necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao judiciário, conforme tese fixada no RE 631.240/MG (Tema 350 do STF); d) reconhecimento administrativo da prescrição dentro do prazo legal de 360 (trezentos e sessenta dias), conforme previsto no art. 24 da Lei nº. 11.457/07; e) ajuizamento de ação com menos de 2 (dois) meses do protocolo do pedido administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a ação seja extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 19620580.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo a quo proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

III. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas e confirmando a tutela de urgência previamente deferida, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para DECLARAR a extinção dos créditos tributários de IPTU incidente sobre o imóvel situado à Al. Flamengo, nº 283, bairro Farol, de inscrição imobiliária nº 063/27882/42/63/0465/000/000/-59 e sequencial nº 264.330, referente aos exercícios fiscais de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 2008, em decorrência da prescrição, com fundamento no art. 156, inciso V, do CTN, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da tutela de urgência e a possibilidade de inadimplemento ou lançamento de novos créditos tributários, a expedição de certidão com efeitos negativos fica condicionada a inexistência de débitos, ou, caso existam, que estes se amoldem às situações previstas no art. 206 do CTN.

Visando assegurar o fiel cumprimento da presente deciso e com fulcro no art. 497 do CPC, determino que o Município de Belém proceda o cancelamento dos créditos de IPTU incidente sobre o imóvel de sequencial nº 264.330, referente aos exercícios fiscais de 1991 a 1995 e 2008.

Como não foi acolhida a tese de ausência de interesse processual do autor, conforme assentado no item “I” deste decisum, não prospera a alegação do Réu de ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de vencido ou vencedor na causa, pois diante da procedência do pleito autoral, os ônus da sucumbência serão suportados pelo vencido, de acordo com a dicção do art. 85 do CPC.

Ademais, é evidente que o Réu deu causa ao processo, pois como não houve apreciação do pedido administrativo formulado em 28/03/2016 (fl. 32), o autor foi compelido a ajuizar a presente ação visando o reconhecimento da prescrição e cancelamento dos créditos tributários, razão pela qual é evidente o cabimento de condenação do Réu aos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Assim, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao pretenso crédito de IPTU referente aos exercícios de 1991 a 1995 e 2008, nos termos do art. 85, § 2º e §3º, inciso I, do CPC.

Com relação às custas e despesas processuais, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário, em decorrência do disposto no art. 496, § 3º, II, e § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os presentes autos, com baixa no Sistema Libra.

Sem custas.

P. R. I. C.”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 19620511, p. 21-26; 19620565, p. 14-17, e 19620567, p. 3-7, evidenciam que: 1) os créditos prescritos de IPTU não tinham sido cancelados até a data de ajuizamento da ação (11/4/2016); 2) o primeiro requerimento administrativo do autor, pleiteando o reconhecimento da prescrição dos créditos de IPTU, foi protocolado em 26/2/2015 (processo 2015/109/007439), com mais de um ano de antecedência do ajuizamento da ação judicial; 3) em 28/3/2016, o autor protocolou outro requerimento administrativo (processo 2016/109/009303), reiterando o primeiro; 4) a cancelamento administrativo dos créditos prescritos ocorreu após a apresentação da contestação e não houve qualquer comunicação ao juízo.

Verifica-se que a presença do interesse processual por parte do autor, pois a ação ajuizada foi necessária, útil e adequada para a busca do reconhecimento pretendido. A pretensão do autor foi injustificadamente resistida por período superior a um ano, considerando a data do primeiro requerimento administrativo.

Ao contrário do que afirmou o apelante, o ajuizamento da ação não estava condicionado à finalização do prévio requerimento administrativo. O precedente invocado nas razões recursais (RE 631.240/MG-Tema 350 do STF) não se aplica ao presente caso, pois versa especificamente sobre concessão de benefício previdenciário.

Destaca-se que a norma invocada no apelo também não se aplica à presente demanda, pois a Lei nº. 11.457/07 dispõe sobre a administração tributária federal, sem qualquer disposição relativa aos municípios.

Ainda que fosse admitida a superveniente ausência de interesse recursal, o que se cogita apenas para fins de argumentação, os honorários advocatícios seriam devidos, em razão do princípio da causalidade.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve ser condenado ao pagamento dos honorários e das despesas processuais.

Os princípios da sucumbência (art. 85 do CPC) e da causalidade não são incompatíveis entre si, mas sim complementares, devendo o princípio da causalidade ser aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, quando este não for compatível com o caso concreto, a exemplo da situação prevista no § 10 do art. 85 do CPC, o qual determina que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Diante de tais disposições, o Juízo sentenciante fixou os honorários advocatícios de forma adequada e proporcional, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Corroborando tal assertiva, cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito, em razão do reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário – Honorários advocatícios – Cabimento – Desfecho imputável exclusivamente à credora – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Manutenção da r. sentença – Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 00003672020118260493 SP 0000367-20.2011.8.26.0493, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2020)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, correspondente aos créditos prescritos de IPTU, referentes aos exercícios de 1991 a 1995 e 2008.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024